Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703681-67.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA BERNARDINO DOS SANTOS E SILVA LEMOS LTDA - ME AGRAVADO: SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a Agravante (CONSTRUTORA BERNARDINO DOS SANTOS E SILVA LEMOS LTDA - ME) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada (SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP) tendo em vista o teor da certidão de fl. 1 ID 14940757. Cumprida a diligência, intime-se a Agravada para resposta.. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator